Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. PARTE SEM ADVOGADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. REMESSA PARA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que decretou a revelia dos réus/recorridos, todavia, reconheceu a decadência do direito do recorrente e, como, consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que os vícios no motor do veículo se manifestaram aproximadamente uma semana após sua instalação, ou seja, ao final do mês de julho de 2024. Constatou ainda que a primeira tentativa de solução extrajudicial por parte do recorrente ocorreu em 10 de agosto de 2024, sem, contudo, lograr êxito. Entretanto, a presente ação somente foi ajuizada em 2 de dezembro de 2024, quando já se encontrava escoado, de forma substancial, o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Em relação a emissão da nota fiscal do motor, o magistrado entendeu que o recorrente não apresentou a numeração de registro, motivo pelo qual julgou improcedente a obrigação de fazer.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que a revelia deveria resultar na presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, diante da ausência de impugnação específica por parte dos recorridos. Alega que os pedidos formulados encontram respaldo em documentos comprobatórios, como os comprovantes de pagamento e o recibo relativo ao conserto do motor, o que reforçaria a verossimilhança das alegações iniciais. Afirma, ainda, que o vício no motor haveria se tornado aparente aproximadamente uma semana após a instalação, no mês de julho de 2024, e que as primeiras tratativas extrajudiciais para solução do problema teriam ocorrido em 10 de agosto de 2024, dentro do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, por fim, que a emissão da nota fiscal é obrigação legal do fornecedor, não podendo ser exigido do consumidor, especialmente em situação de hipossuficiência, que identifique e forneça o número do motor para fins de comprovação do vício alegado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 73053827.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Inicialmente destaco que, conforme a inteligência do art. 2o da Lei no 9.099/95, os processos em curso nos juizados especiais serão orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais critérios foram estabelecidos para determinar que nas causas de menor complexidade serão exigidos apenas os requisitos suficientemente aptos para resolver o litígio, dispensando o excesso de burocracia e formalidade.
9. Somado a isso, o art. 13 da mesma norma ressalta que: “Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei. § 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.”
10. Dessa forma deve o magistrado conduzir o processo com a intenção de aproveitar o máximo de atos possíveis, haja vista que, para o leigo (partes desacompanhadas de advogados), não há preparo técnico.
11. Todavia, o inverso também deve ser criteriosamente observado, quando as partes litigam sem assistência técnica, o magistrado deve ter especial atenção na condução do processo, de modo a viabilizar o maior proveito dos atos praticados, inclusive em relação aos esclarecimentos dos fatos e possibilidade de produção probatória.
12. No presente caso, concluo que o recorrente não se desincumbiu do ônus processual, haja vista não ter comprovado os fatos constitutivos do seu direito.
13. Ao analisar detidamente os autos, não é possível constatar qual a relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco a sua cronologia, pois os documentos juntados são insuficientes para tanto. Os comprovantes de pagamento e os recibos constantes dos IDs. 73053372/73053373 seriam capazes somente de demonstrar os danos materiais sofridos em decorrência de eventual falha na prestação de serviços dos recorridos, porém sem a comprovação de que o serviço ou produto foi fornecido com vício não há como aferir o responsável pelos danos.
14. Logo, ante a impossibilidade de concluir a medida da responsabilidade civil das partes, bem como se houve qualquer medida apta a obstar a decadência, por ausência de provas, deveria o juízo de origem ter facultado ao recorrente comprovar o alegado, especialmente oportunizando a juntada de documentos que demonstrem existência da relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva reclamação do vício apresentado no motor do veículo, conforme narrado na petição inicial.
15. Entendo que, a ausência de dilação probatória trouxe prejuízo as partes (“error in procedendo”), motivo pelo qual determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja promovida oportunidade do recorrente, agora assistido por advogado, comprovar o alegado o que possibilita o correto julgamento do feito, destacando que os recorridos devem receber os autos no estado em que se encontrarem tendo em vista a condição de revéis.
16. Desse modo, a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao juizado de origem é medida que se impõe.
V – Dispositivo.
17. RECURSO CONHECIDO para, de ofício, ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para retomar o devido curso processual, nos termos da Lei no 9.099/95.
18. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 2o e 13, ambos da Lei no 9.099/95.